Tribunal: TJMT
Processo: 1019042-24.2022.8.11.0015
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019042-24.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Evicção ou Vicio Redibitório, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JACKSON DELIBERAL OLIVEIRA - CPF: 036.712.901-96 (APELADO), GUSTAVO MIGUEL PEREIRA - CPF: 047.569.611-50 (ADVOGADO), MEGA AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 32.643.263/0001-05 (APELANTE), ADRIANO BULHOES DOS SANTOS - CPF: 096.296.318-65 (ADVOGADO), LEANDRO CIMITAN - CPF: 395.160.401-87 (ASSISTENTE), GABRIEL BERNARDO NOGUEIRA SIMAO - CPF: 062.632.101-84 (ASSISTENTE), EDSON RIBEIRO - CPF: 567.150.641-72 (ASSISTENTE), LUCIANO PEREIRA RAMOS - CPF: 894.832.191-91 (ASSISTENTE), IZAQUE PEREIRA DA SILVA - CPF: 952.249.121-72 (ASSISTENTE), CLEITON FERREIRA DO CARMO - CPF: 018.413.661-02 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1019042-24.2022.8.11.0015

APELANTE:
MEGA AUTOMOVEIS LTDA

APELADO:
JACKSON DELIBERAL OLIVEIRA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR VÍCIO OCULTO

–
PARCIAL
PROCEDÊNCIA
– PRELIMINAR DE DECADÊNCIA – REJEIÇÃO
– CO
MPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO
EM GARAGEM
–
VÍCIOS OCULTOS –
PERSISTÊNCIA DOS DEFEITOS APÓS REPAROS
EXECUTADOS
–

DEVER DE REPARAÇÃO – DANO MATERIAL – CONDENAÇÃO
DO
VALOR RELATIVO AO
DEFEITO PERSISTENTE –
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
CARACTERIZAÇÃO
–RECURSO DESPROVIDO.

1.

A
s matérias de ordem pública,
tais como
prescrição e decadência,
sujeitam-se à preclusão consumativa quando,
decididas
em
despacho saneador,
não sejam impugnadas a tempo e modo. Assim,
s
e a preliminar de decadência foi rejeitada em despacho saneador (sendo mantida em sede de embargos declaração) e
a requerida
não recorreu
de tal
decisão
, resta
preclusa a matéria
.

2.
Escorreita a sentença que entendeu pela responsabilidade da requerida pelos prejuízos sofridos pelo autor em decorrência do defeito
apresentado no veículo pouco tempo depois da sua aquisição
,
s
e as provas dos autos (documental e testemunhal)
demonstram
a persistência do problema de vazamento de óleo no motor e no
câmbio,
após
os reparos executados
pela
vendedora
.

3.
D
emonstrado que
o

dano material abrangeu apenas o valor relativo aos defeitos que persistiram após os reparos efetuados no veículo pela requerida, há de ser
mantida
a condenação.

4.
A
situação vivenciada pelo autor supera o mero aborrecimento, tendo em vista que além de todo transtorno de comprar
um
veículo com defeito grave (no motor) e pensar tê-lo sanado após os reparos executados pela vendedora, encontra-se até o momento sem poder usufruir do bem em razão da persistência do problema, precisando socorrer-se às vias
judiciais para
solucionar o caso
.

5. Recurso
desprovido.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso
de Apelação Cível interposto
p
or

MEGA AUTOMOVEIS LTDA

n
a

Ação de Indenização por Vício Oculto

ajuizada

por

JACKSON DELIBERAL OLIVEIRA
,
contra
a
sentença que
julgou
parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial para
condenar
a requerida ao pagamento:

a)

de
indenização por dano material, no valor de R$ 6.004,30 (seis mil e quatro reais e trinta centavos), com os juros moratórios a partir da citação (24/11/2022),
pela taxa
Selic, com dedução da correção monetária, conforme o art. 406, § 1.º do Código Civil
,
e a correção monetária a partir do efetivo prejuízo (data em que foi constatada a permanência do defeito – 08/03/2022 - ID 103714526)
pel
a variação
IPCA
;

b)
de

R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais,
acrescida de juros de mora
pela taxa
Selic

desde a citação
, com dedução da correção monetária, conforme o art. 406, § 1.º do Código Civil
,

e a correção monetária
pelo IPCA
a partir da data do arbitramento da indenização
;

c)
das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação
.

Preliminarmente, argui a apelante a decadência do direito do autor, ao argumento de que
na data da propositura da ação (11/11/2022) já havia transcorrido mais de 90 dias, seja da data da compra do veículo (12/08/2021), seja
da entrega do automóvel após o conserto dos problemas (11/11/
2022
).

No mérito, sustenta que os problemas indicados pelo autor e consta
tados foram devidamente sanados pela apelante, sendo o veículo
consertado
e

entregue
em
11/11/2021
, o qual foi aceito pelo demandante, conforme Protocolo de Entrega juntado aos autos.

Ale
g
a que
o vazamento
de óleo
posterior não possui relação com aquele constatado anteriormente e sanado dentro do período de garantia pela empresa requerida.

Esclarece que o
primeiro vazamento de óleo,
o qual foi reparado, ocorreu na junta da tampa de válvula, que fica na parte de cima do motor, ao passo que o novo
vazamento ocorreu na tampa frontal, que fi
c
a lateral.

Assevera que
o apelado não
demonstrou
que os problemas persistiram após
o serviço prestado pelo mecânico da apelante,
o que seria comprovado apenas por prova pericial, não requerida pelo autor, e não por simples orçamento.

Insurge-se quanto ao valor dos danos materiais, sob

a alegação de que
no orçamento apresentado pelo recorrido
trata-se de um
problema de câmbio,
o qual não descrito na petição
inicial ou instrução processual,
bem como que
o vazamento de óleo no motor
foi
o único defeito que teria persistido
,
indicando como correto
o
valor perfaz R$ 1.116,94
(mil cento e dezesseis reais e noventa e quatro centavos).

No mais, aduz que não restou caracterizado o dano moral indenizável e, ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento
(ID
260564723
)
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se
dos autos
que no dia 12/08/2021,
o autor, ora apelado,
adquiriu o veículo Hyundai/HB20, ano 2015, placa QBH8J91
da requerida/apelante
e, decorridos cerca de 30 dias, constatou que
o automóvel
apresentava vazamento de óleo, ocasião em que
o
levou para fazer orçamento na concessionária representante da marca
, em 21/10/2021
.

Segundo o demandante, foi constatado pela oficina
os seguintes defeitos no motor:

“

Vazamento do óleo no câmbio;

Vazamento de óleo no retentor do semieixo;

Vazamento de óleo no motor;

Ausência de parafuso do coletor de escapamento
”

Narra que para realizar os reparos, a oficina autorizada da marca
cobrou o valor de R$ 8.413,29, conforme orçamento acostado aos autos.

Após notificar a requerida sobre os problemas, o seu veículo
foi
levado
a uma oficina de confiança da empresa

demandada
para realização dos reparos, sendo o veículo devolvido sem
o fornecimento de nenhuma nota fiscal ou documento que especificasse quais os serviços
foram

executado
s
.

Consta que, pouc
o tempo depois
,
o autor voltou a perceber o vazamento de óleo no motor,
ocasião
em que

levou o veículo
, em 08/03/2022,
à

concessionária representante da marca
,
para
realizar o exame do carro, sendo constatado que os reparos no motor e no câmbio não havia
m
sido efetuados.

Alega o demandante que concessionária autorizada relatou que foi realizada apenas a lavagem do motor e posteriormente aplicada uma cola para estancar os vazamentos, o que resolveu momentaneamente o problema.

Sob a alegação de que
a requerida se negou a efetuar o conserto ou pagar o valor do orçamento apresentado
,
foi ajuizada a presente ação, em que o demandante pretende
o pagamento de indenização por dano material no importe de R$ 8.413,29 (oito mil e quatrocentos e treze reais e vinte e nove centavos) e dano moral pela perda do tempo útil, no patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Pois bem.

Preliminar de Decadência

Consoante relatado,
argui a apelante a decadência do direito do autor, ao argumento de que na data da propositura da ação (11/11/2022) já havia transcorrido mais de 90 dias, seja da data da compra do veículo (12/08/2021), seja da entrega do automóvel após o conserto dos problemas (11/11/2021).

Observa-se dos autos que a decadência, quando alegada pela apelante em primeiro grau, foi
rejeitada
por ocasião
do saneamento do processo
(ID
260564680
).

Contra a
decisão saneadora
foi interposto Embargos de Declaração pela requerida (ID
260564685
), o qual também foi rejeitado, conforme decisão constante do ID
260564692
, não sendo tal
decisum
impugnado por meio de recurso.

Neste particular, insta salientar que a
s matérias de ordem pública,
tais como
prescrição e decadência,
sujeitam-se à preclusão consumativa quando,
decididas
em
despacho saneador,
não sejam impugnadas a tempo e modo.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DECADÊNCIA. PRECLUSÃO
CONSUMATIVA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. EXPRESSIVA QUILOMETRAGEM. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VÍCIO OCULTO DO PRODUTO. AUSÊNCIA DE PROVAS. DESGASTE NATURAL DE PEÇAS. DEVER DO COMPRADOR DE AVERIGUAR AS CONDIÇÕES DO BEM ANTES DA EFETIVAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. SENTENÇA REFORMADA. 1.
As matérias de ordem pública, como a prescrição e a decadência, quando decididas no despacho saneador sujeitam-se à preclusão consumativa, caso não haja impugnação a tempo e modo. Precedentes do colendo STJ
. 2. Considerando a natureza do bem objeto de compra e venda (veículo com dez/onze anos de uso), revela-se prudente, até mesmo necessário, que o adquirente leve o automóvel previamente a uma oficina ou mecânico de sua confiança para aferição de eventuais imperfeições existentes no veículo negociado, mas, na hipótese, o autor assim não procedeu. 2 .1. Oito meses após o negócio-jurídico ingressa com ação visando a condenação da empresa ao ressarcimento do que despendeu com o conserto do automóvel c/c indenização por danos morais, ao singelo argumento de vício oculto. 3. Inexistindo elementos mínimos a autorizar o pleito condenatório (art. 373, I, do CPC), impõe-se a reforma da r. sentença combatida, com o julgamento de improcedência dos pedidos. 4. Apelação conhecida e provida
.
”
(TJ-DF 07039467520218070019 1896568, Relator: MAURICIO SILVA MIRANDA, Data de Julgamento: 24/07/2024, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: 07/08/2024)

g.n
.

“
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – Inépcia da petição inicial;
decadência e prescrição – Matérias
analisadas e decididas no despacho saneador contra o qual não interposto recurso – Preclusão –
Impossibilidade de rediscussão nesta Instância – Preliminares rejeitadas. NULIDADE PROCESSUAL – Falta de intimação da ré advogada em causa própria para as alegações finais – Apresentação de memorial por parte dela – Apreciação pelo Magistrado sentenciante – Ausência de prejuízo. Preliminar rejeitada. NULIDADE PROCESSUAL – Alegação de omissão quanto à impugnação do laudo pericial – Inexistência – Matérias analisadas e decididas pelo julgado, no mérito, sujeitas a revisão em sede de apelação e não em embargos de declaração. Preliminar rejeitada. AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – Vícios na construção – Sentença de parcial procedência que reconhece a responsabilidade dos empreendedores do condomínio, autor da ação – Prova técnica pericial que reconheceu os vícios apontados pelo autor – Conclusão de que parte dos danos tem origem em falhas da construção inicial, e outros danos decorrentes da execução inadequada de obra ou da falta de manutenção pelo condomínio – Vícios que evidenciam a negligência dos apelantes no processo construtivo do imóvel – Necessidade de reparos – Indenização devida pelos réus apenas no que tange aos vícios e danos causados por eles – Sentença que assim decide, mantida. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA – Indenização que deve ser atualizada monetariamente desde a data da entrega do laudo com aplicação de juros de mora a partir da citação – Sentença que assim decide, mantida. SUCUMBÊNCIA – Pedidos de ambas as partes não atendidos na integralidade – Caracterização de reciprocidade – Estipulação de sucumbência recíproca, com fixação da verba honorária – Decisão reformada. Apelações parcialmente
providas
.
”
(TJ-SP - AC: 00174428820058260006 SP 0017442-88.2005.8.26.0006, Relator: João Carlos
Saletti
, Data de Julgamento: 26/11/2019, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/12/2019)

g.n
.

Desta feita, considerando que a preliminar de decadência foi rejeitada em despacho saneador, mantida em sede de embargos de declaração,
e não houve interposição de recurso pela parte requerida,
resta preclusa
a matéria.

Logo
,
rejeito
a preliminar
suscitada.
-

Mérito.

Inicialmente, resta clara a relação de consumo, por preencher os requisitos do artigo 3º, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor, sujeitando-se a fornecedora à responsabilidade objetiva, ou seja, em que se deve provar apenas o dano e o nexo de causalidade.

No caso, a apelante alega que
os problemas indicados pelo autor e constatados foram devidamente sanados pela apelante, sendo o veículo consertado
e
entregue
em
11/11/2021, o qual foi aceito pelo demandante, conforme Protocolo de Entrega juntado aos autos.

E ainda, que o vazamento de óleo posterior não possui relação com aqueles constatados anteriormente e sanados dentro do período de garantia pela empresa requerida.

Esclarece que o primeiro vazamento de óleo, o qual foi reparado, ocorreu na junta da tampa de válvula, que fica na parte de cima do motor, ao passo que o novo vazamento o
correu na tampa frontal, que fic
a lateral.

A despeito de tais argumentos, da análise dos diagnósticos apresentados pelo autor, tanto na primeira (ID
260564293
) como na segunda vez
em que ocorreu o problema (ID 260564296), foi constatado o vazamento de óleo no motor e no câmbio, conforme se verifica abaixo:

Assim, apesar
de
o autor ter assinado o Protocolo de Entrega de Veículo declarando que os reparos, incluindo os vazamentos, foram efetuados no motor (ID
260564670
), as provas constante
s dos autos demonstram que o defeito não foi consertado a contento pela demandada, tendo em vista que o vazamento de óleo no motor e no câmbio persistiram.

É o que se verifica não apenas dos orçamentos acima colacionados, como também da prova oral

produzida nos autos
(ID
260564711
). Vejamos:

R
elatou
o autor
em seu depoimento
que:

“
Quando fez a compra do veículo, passou-se mais ou menos um mês e notou que estava tendo vazamento de óleo no motor e no câmbio. Quando o veículo estava estacionado em casa. Notou também que o nível do óleo na varetinha começou a diminuir um pouco. Levou no mecânico para olhar o que estava acontecendo. O mecânico indicou que eu levasse na Cometa, marca do veículo, para ver o que estava acontecendo. Esse mecânico precisaria desmontar o motor inteiro. Foi na Hyundai. O pessoal fez todo o trabalho, tinha o diagnóstico do problema. Entrou em contato com o pessoal da garagem, onde não se prontificaram. Depois fez a notificação e eles entraram em contato. Pediram para levar no mecânico deles, amigo deles. Deixou o veículo por uns 10 dias. Ficou sem veículo, andando a pé, dependendo de outras pessoas, para que arrumasse os problemas no motor e no câmbio. Retirou o veículo na garagem, após algum período, continuou o mesmo problema. Comprou o veículo em 12/08/2021. Detectou o problema, um mês após. Por questões financeiras, demorou para levar o carro na concessionária. Para fazer o diagnóstico, cobram um valor. Notou que o problema estava acontecendo, a partir de um mês.
A notificação também foi em outubro. A garagem falou para levar o veículo numa mecânica deles, deixou o veículo lá para consertarem o vazamento. Retirou o carro e após alguns dias retornou o problema. Voltou na Hyundai novamente para fazer o diagnóstico e estava constando o mesmo problema. Não foi feito o que deveria, foi feito uma maquiagem, algo assim
. O problema acontece no
supercarter
, na parte de baixo. Em si, não entende, realmente, mas o veículo ainda está no mesmo estado.
Terá que fazer, desmontar todo o motor para poder realizar o reparo.
No diagnóstico eles analisaram o veículo e o que teria que estar fazendo. Todas as etapas. Para descobrir, teriam que abrir o motor. Tanto antes, quanto depois, o problema persiste
. No dia do teste drive, encostou na traseira de outro veículo, mas não foi algo que prejudicasse o motor. Bateu na traseira do outro veículo, tem foto do dia que tirou o carro. A batida no outro veículo, não tem o porquê de chegar a ponto de danificar a parte do motor. O Cleiton fez a reforma. É o funileiro, que fez a parte do reparo no para-choque. O carro ficou em média uma semana para reforma. O carro não estava na garantia de fábrica. Foi na Cometa para poder verificar, de fato, qual era o problema do carro. Somente pediu para eles verificarem o motor, sobre o vazamento que estava tendo. Durante o trajeto do teste drive, comentou com o vendedor sobre o alinhamento e ele disse que arrumariam. No mais o carro estaria em perfeito estado. Assim que eles levaram para fazer o balanceamento do veículo, na garagem, na oficina deles, o problema não foi arrumado. Tomou providências, levou numa outra oficina, um lugar melhor, onde realmente eles consertaram, constataram ali, algumas situações no veículo e daí eles arrumaram. A Mega pagou o valor. Depois, o outro serviço foi feito na
RevCar
. Não pagou o custo do serviço. Quando comprou o carro, olhou o carro, mas não apresentou problema no dia. Andou com o carro, o vazamento já estaria prejudicando. O veículo está parado. Tem uma dívida com o financiamento, não tem como arrumar o veículo. Está pagando o financiamento.
”

Por sua vez, declarou a requerida
, por meio de seu representante legal Ricardo
Hister
que:

“
Foi o vendedor que fez a venda. Aprovou tudo certinho. Foram testar o carro. Saíram andar com o carro. Recebeu uma ligação do Gabriel, vendedor, que tinha batido o carro. Vieram com o carro de volta para a loja. O carro estava com o para choque quebrado, paralama amassado, farol. Disse que não precisava comprar o veículo, mas precisava que arrumasse o carro, porque ele estava na direção e bateu o carro. Ele disse que gostou do carro e que o carro servia. Disse que tinha um defeito que queria que arrumasse, o alinhamento. Encaminhou o carro na Garotinho Pneus.
Fez o alinhamento e o carro voltou. Ele veio no outro dia, eles fecharam o negócio, ele levou o carro embora. Acha que ele saiu com o carro neste teste drive para levar no mecânico de confiança dele. Ele abriu o capô, viu o motor. Só sei que o Gabriel ligou dizendo que bateu esse carro na volta para a loja. Depois de uns dois meses, recebeu uma intimação. Entrou em contato com ele, porque recebeu intimação. Ele disse que o carro tinha um monte de problema. Disse para trazer o carro, vamos conversar, quero ver o carro. Vamos levar para arrumar. Tomou ciência do que tinha que fazer, arrumou o cinto de segurança, uns vazamentos, mais umas coisinhas. Antes de 28/10 ele não entrou em contato, recebeu a intimação sem saber
porquê
. Pediu para ele deixar o carro, apresentou a oficina que iria arrumar com o Tiago, da
RevCar
. Naquele mesmo dia, ele trouxe uma nota de oitocentos e poucos reais, de uma despesa que ele teve com o carro, porque o Garotinho não tinha alinhado direito, não sei o que aconteceu, estava estragado, não estava bom o carro. Pagou esses oitocentos e poucos reais
. Deixou o carro no Tiago eles consertaram tudo o que tinha.

O Tiago levou o carro para mim, disse que a parte dele ele tinha feito, que era da mecânica, tinha outros detalhes que ele pediu para arrumar.
Negócio do cinto. Levou na Casa dos
Air-Bags
, trocou a peça do cinto. Fez o que tinha que fazer. Quando o carro estava pronto, ligou para ele retirar o carro. Ele retirou o carro. Quando ele foi retirar o carro, fez um termo com tudo que tinha feito no carro. Abriu o capô, mostrou todos os detalhes. Ele assinou o termo, pegou o carro e foi embora satisfeito. Esse termo do dia 11/11. Consertou, ele não reclamou mais. Passou quase dois meses, reclamou do vazamento de novo. Pediu para levar o carro direto no Tiago, porque tem garantia da oficina. Vão te dar garantia do que foi feito no carro e vão consertar o vazamento, garantia deles. Levou lá,
o Tiago olhou, viu que era um
vazamentinho
numa tampa lá, falou para ele que não tinha nada a ver com o serviço que ele tinha feito. O Tiago me ligou. Disse para ele “Tiago, a minha garantia com ele já acabou, já tinha passado
”. O compromisso era com o Tiago, porque eu tinha pedido para tirar todos os vazamentos que ele tinha pedido.
Carro usado dá vazamento. Fez sua parte, deu assistência, jamais faltou com a assistência. Os vazamentos eram do desgaste do uso do carro. Não sabe se foi pela batida. Sabe que deu vazamento da tampa de válvula em cima, isso que pediu para consertar
. O Tiago fez um monte de teste, ficou com o carro uns dias,
teve que lavar tudo, aí depois consertou. Pediu para ele fazer uma geral,
tudo que tinha que fazer no carro, foi feito. Recebeu nota do serviço de tudo que foi feito pelo mecânico. Teve que pagar pelo serviço.
O que foi feito com o mecânico cabe a mim e a ele
.
Não precisa passar nota fiscal para outra pessoa, mas fez todo o trabalho. Foi tudo feito. Foi dado assistência
. Ele pôde até acompanhar o serviço. Antes da notificação, o vendedor não tinha ciência disso. Recebeu a notificação. Se assustou quando recebeu a notificação, não sabia o que estava acontecendo. Então, entrou em contato com o autor. O farol tem umas presilhas em cima, quebrou as presilhas, não quebrou o vidro em si. O procedimento de garantia é três meses. Dá assistência
.
”

A testemunha
CLAYTON FERREIRA DO CARMO
, funileiro, que executou o reparo da lataria do veículo, afirmou que:

“
Sabe que deu problema no motor, eles alegam que foi por causa da batida no para choque. Foi um reparo, bem pouco, no para choque. Não chegou nem quebrar o farol, nem nada. Fez um reparo na lateral do para choque, fez uma pequena pintura ali. Só teve dano no para choque
. Não teve dano no radiador.
Não teve acesso a parte do motor, só mexeu no para choque. Pela minha experiência, não tem nem como ter afetado
. Não sabe quando começou os vazamentos.
”

A testemunha
THIAGO HENRIQUE DE OLIVEIRA
, mecânico contratado pela requerida para consertar a questão do vazamento de óleo
declarou que
:

“
Foi feito um serviço. O vazamento era a principal reclamação.
Lembra que, o motor escorria óleo de cima para baixo. Lavaram o motor, deixaram o carro em funcionamento para ver de onde vinha o vazamento. O vazamento saia da tampa de válvulas do motor. Fizeram a troca da junta e testaram o carro
.
Não apresentou nenhum vazamento. Entregou o carro para o Ricardo
. Essa junta é de borracha, então com o aquecimento e esfriamento do motor ela costuma
ressecar. É normal que ela apresente vazamento depois de um tempo de uso do carro. Comprou a junta original, para evitar qualquer tipo de reclamação e fizeram o serviço.
Lembra que o carro voltou, dois ou três meses depois. Nessa outra avaliação, o carro tinha um “
melejadinho
” de óleo, aparentemente vinha da tampa frontal do motor. Essa tampa é feita por cola vedante
. Foi passado para o Ricardo, tinha uma questão de garantia, o Jackson foi resolver com ele.
Era na tampa frontal. Onde fica a corrente do motor. A tampa de válvula fica em cima e a tampa frontal na lateral. Para tirar a tampa frontal, precisa tirar a tampa de válvula, mas para tirar a tampa de válvula, não precisa tirar a tampa frontal. Não mexeu na tampa frontal
. A reclamação maior era o vazamento, tinha também cinto de segurança, que não era parte da minha manutenção.
Quando voltou da outra vez, não mexeu mais, porque tinha essa questão de garantia. Não forneceu nota para o Jackson. A nota foi enviada para o Ricardo
. O Jackson conversou comigo sobre o outro vazamento. Sobre a garantia, se estava dentro ou não da garantia, eu falei para ele conversar com o Ricardo.
Essa garantia era do veículo. Se tivesse dado vazamento na parte que mexeu, teria dado a garantia
. Deixou bem explicado isso para o Ricardo, não foi onde mexeu, é outro lugar. Por isso falei, fala com o Ricardo porque não sei se o veículo que o Ricardo te vendeu está na garantia. O Ricardo, na época, falou que já tinha passado o tempo de garantia. Tem que resolver com ele, se vai querer fazer esse serviço.
”

A testemunha
GABRIEL BERNARDO NOGUEIRA SIMÃO
, pessoa que efetuou a venda do veículo ao requerente, noticiou que:

“
Atendeu o Jackson. Fez o teste drive. Foi na entrada da BR, ele andou ali no Posto
Trevão
.
Foi subir a BR e não olhou para frente e bateu no carro da frente.

Os estragos foram apenas na parte da lataria. Airbag não foi acionado
. O carro estava em perfeitas condições, estava filé, era carro seminovo. Os vazamentos ele reclamou. Foi tirado esse vazamento, o cinto de segurança também. Foi tudo solucionado. Depois que ele reclamou, foi consertado. Depois, ele começou a conversar com o Ricardo, não foi comigo. Quando apresentou o carro, foi aberto
capô,
porta malas
. Depois da batida, ninguém forçou. Se não quiser ficar com o carro, arruma o que foi estragado, mas não precisa ficar com o carro. Foi capô, para choque, para lama e não se recorda se o farol estragou. (...).
”

Consoante se observa dos depoimentos, em especial do mecânico que efetuou o reparo do veículo (THIAGO)
–
o qual declarou que na primeira vez que o automóvel apresentou defeito, foi realizada a troca da tampa da válvula, sendo que
o segundo vazamento apontado
estaria na
tampa frontal do motor,
que não fez parte do serviço executado – somado aos orçamentos com diagnóstico que demonstram a persistência do problema de vazamento de óleo no motor e no câmbio
em razão de os
reparos nã
o
terem sido
realizados a contento pela requerida
.

E não se diga que apenas a prova pericial comprovaria
a persistência do defeito no veículo, pois, conforme acima exposto, os elementos dos autos conduzem a tal conclusão.

Ademais,
a própria requerida afirmou em seu depoimento que a nota fiscal dos serviços executados no veículo, o que poderia demonstrar se de fato foram efetuados todos os reparos necessários
adequadamente
, lhe foi entregue pelo mecânico e diz respeito apenas a ele e ao profissional,
apesar de se tratar de
informação de extrema relevância
e necessária ao consumidor, diante do seu
direito básico
previsto
no art. 6.º, inciso II do Código de Defesa do Consumidor.

Não fosse o bastante, a prova oral também afasta qualquer alegação de que o fato de o
demandante
ter batido o veículo durante o teste drive é que teria ocasionado o problema, uma vez que
o mecânico responsável pela funilaria e o próprio funcionário da requerida
, que vendeu o veículo à época,
confirmaram
que o choque ocorreu de forma superficial, não atingindo o motor.

Logo, deve ser mantida a sentença quanto ao reconhecimento da responsabilidade da requerida pelo defeito no veículo.

De igual forma, não prospera a alegação da apelante com relação ao dano material, de que
não consta da inicial ou instrução processual problema no câmbio, que o vazamento de óleo no motor foi o único defeito que teria persistido, indicando como correto o valor perfaz R$ 1.116,94 (mil cento e dezesseis reais e noventa e quatro centavos).

Isto porque, conforme se observa, tanto da petição inicial (ID
260564287
) como dos orçamentos com o diagnóstico do problema, o vazamento de óleo ocorreu desde o início, tanto no motor como no câmbio.

Ademais, observa-se que o magistrado singular foi diligente
ao limitar
o dano material a
o defeito apresentado, pois apesar do segundo orçamento, no valor total de 8.042,54, apresentar valores relativos
também
ao reparo do freio, apenas aqueles referentes ao vazamento de óleo
no motor e no
câmbio foram considerados
.

Desta feita, demonstrado que
o dano material abrangeu apenas o valor relativo aos defeitos que persistiram após os reparos efetuados no veículo pela requerida, há de ser
mantido

a
condenação
tal como lançada
.

Por fim, q
uanto ao
dano moral
, não prospera a pretensão recursal.

É cediço que para a configuração do dano moral
,
há de ser verificado se o fato realmente chegou a causar dor e sofrimento para o autor, passíveis de indenização, peculiaridades próprias do ser humano que dependem de estar devidamente comprovado o dano.

No caso, não resta dúvida de que a situação vivenciada pel
o
autor supera o mero aborrecimento,
tendo em
vista
que além d
e tod
o transtorno de

de
comprar o veículo com defeito grave (no motor)
e pensar tê-lo sanado após o
s reparos executados pela vendedora, encontra-se até o momento sem poder usufruir
do bem em razão d
a persistência do problema, precisando socorrer-se às vias
judiciais para
solucionar o caso
.

No que tange ao
valor do
quantum
indenizatório
, impende destacar que por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional, o entendimento de que o
quantum
indenizatório deve ser justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

No caso,o julgador singular
fixou o
quantum
indenizatório no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor adequado aos requisitos da proporcionalidade e razoabilidade.

Logo, diante circunstâncias do caso concreto, das condições sociais e econômicas das partes, imperiosa a manutenção do valor arbitrado.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
e majoro os honorários recursais para
15
% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/15.

É como
voto
.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025